Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ESPECIAL (213) 0706411-58.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA CONSTANCIA PEREIRA CARNEIRO RECORRIDO: SAN INTERNET BRASIL LTDA DESPACHO Vistos petição de id. 41977416 na qual o patrono da autora pleiteia a expedição de alvará de levantamento, da quantia incontroversa da condenação, depositada pelo apelado-réu (id. 23357793 e ss.), integralmente para sua conta bancária. Indefiro o pedido apresentado. A recorrente-autora, nascida em 25/9/1936, é idosa com 86 anos de idade, aposentada e analfabeta. Diante da possibilidade atual de expedição de alvará para transferência dos valores depositados em conta judicial para o favorecido, não há justificativa para expedição de alvará do valor integral da condenação em favor do patrono da autora. Além disso, a recorrente-autora, como aposentada, possui conta bancária para a percepção dos proventos de aposentadoria. Assim, intime-se a recorrente-autora para que forneça seus dados bancários para que a transferência do valor depositado pelo réu seja realizada observada a divisão dos valores entre condenação e honorários sucumbenciais. P. I. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora